Tribunal: CARF
Processo: 10510.726864/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.726864/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.309 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO JACUIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO
APÓS
O
PRAZO
LEGAL.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
NÃO
CONHECIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. Quando a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como
instaurar a fase litigiosa processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto
Lei 70.235/72, configurando, portanto, a preclusão processual. Assim, não se
pode conhecer das razões de mérito contidas no recurso voluntário, diante da
impugnação intempestiva, que fica limitado à contrariedade oferecida à essa
declaração.

Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da questão da intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.307, de 07 de março de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10510.726862/2019-88, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.726864/2019-77
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726864/2019-77

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância
que não conheceu da impugnação apresentada em razão da intempestividade da impugnação.
Foi determinado a imediata cobrança do crédito fiscal.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário aduzindo em síntese demais razões de
mérito, deixando de argumentar sobre a tempestividade da defesa apresentada.
É o breve relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
Entretanto, não conheço do Recurso Voluntário interposto, em razão da
intempestividade comprovada da peça de impugnação. Senão vejamos.
Como se verifica do despacho decisório de fl. 46, foi constado o seguinte:
A notificação com o Aviso de Recebimento de –e-fl. 269 se deu na data de
30/08/2019. A juntada ao autos de impugnação protocolada ocorreu somente em
29/11/2019, quase 90 dias após a ciência da autuação.
Analisando a contagem de prazo para defesa, o protocolo ocorreu vários dias
após o prazo legal de 30 dias da intimação do recorrente em seu endereço fiscal.
Como se sabe, em processo administrativo fiscal os prazos serão contados
conforme dispõe o artigos 5°, do Decreto 70.235/72, assim transcrito:
"Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início
e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou
vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato".
Cabe mencionar que, a notificação do lançamento tem o condão de dar eficácia
ao lançamento, ou seja, o procedimento de envio da notificação perfectibiliza
todos esses atos anteriores pré-constituídos pelo agente fiscal (auditor). Nesse
sentido, Leandro Paulsen explica que:
“A notificação do lançamento ao sujeito passivo é condição para que o
lançamento tenha eficácia. Trata-se de providência que aperfeiçoa o
lançamento, demarcando, pois, a formalização do crédito pelo Fisco. O crédito
devidamente notificado passa a ser exigível do contribuinte. Com a notificação,
o contribuinte é instado a pagar e, se não o fizer nem apresentar impugnação,
poderá sujeitar-se à execução compulsória através de execução fiscal. Ademais,
após a notificação, o contribuinte não mais terá direito a certidão negativa de
débitos. A notificação está para o lançamento como a publicação está para a
Lei, sendo que para esta o Min. Ilmar Galvão, no RE 222.241/CE, ressalta que
“Com a publicação fixa-se a existência da lei e identifica a sua vigência...” (In
Direito Tributário e Código tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência.
11a Ed. Livraria do Advogado, notas ao artigo 142 do CTN).
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.309 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.726864/2019-77

Assim, com a notificação formalmente entregue foi dada eficácia ao lançamento
fiscal, sendo que a impugnação apresentada fora do prazo legal é causa da
ocorrência da preclusão processual, referente ao direito da contribuinte contestar
os atos fiscalizatórios.
Nesse sentido, há longa data este Tribunal já se manifestou, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
"EMENTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
–
PRECLUSÃO
PROCESSUAL:
A
declaração
de
intempestividade da impugnação, pela decisão de primeiro grau, além de impedir
a instauração da fase litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser
examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica limitado à contrariedade
oferecida a essa declaração". (Processo n.o 10880.013371/91-67. Acórdão n.o
108-05814, Conselheiro Relator José Antônio Matiel. publicado em 27.10.1999).
Em seu recurso a Município alega que deveria ser aplicado a interpretação dada
pela Lei de execução fiscal, quando a intimação seria feita de forma pessoal.
Contudo, não há como aplicar a referida regra, tendo em vista que regra
específica do PAF prevê 30 dias e não tem previsão de intimação pessoal, e a lei
específica é a que deve ser aplicada ao caso concreto, afastando regras gerais ou
regras para intimação em sede judicial, dada a especificidade do Decreto-Lei
70.235/72.
Nessas circunstâncias, sem fase litigiosa instaurada em sede de primeira
instância, não há como adentrar ao mérito do recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da questão da intempestividade da
impugnação, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 264
DF CARF MF
Original